Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO JUDICIAL DA DÍVIDA. ART. 517, §§1o E 2o, DO CPC. PORTARIA GC No 183/2020-TJDFT. INCUMBÊNCIA DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, DO CPC. FACULDADE. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. O protesto judicial da dívida deve ser realizado pela parte exequente/credora, nos termos do art. 517, §§1o e 2o, do CPC, c/c a Portaria GC no 183/2020-TJDFT que, consoante o art. 2o, §1o, ao tratar especificamente da sentença condenatória de pagamento de prestação alimentícia dispõe que “Será expedida certidão judicial da sentença condenatória de pagamento de prestação alimentícia ou da decisão interlocutória que fixe alimentos, para ser levada a protesto pelo credor, caso o devedor, no prazo de 3 (três) dias úteis, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não justifique a impossibilidade de efetuá-lo.”
2. O § 3o do art. 782 do CPC possibilita que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Trata-se de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida, ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na espécie, o magistrado fundamentou o indeferimento da medida no fato de a certidão judicial para fins de protesto possuir a mesma finalidade prática, isto é, restringir o crédito do devedor, o que reputo se tratar de motivação idônea, a amparar a manutenção da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.